Tribunal: TJPA
Processo: 0910120-80.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0910120-80.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

APELADO: MATHEUS REIS RAMALHO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. CABIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de apelação por deserção, ante a ausência de comprovação regular do preparo. O agravante pleiteia a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso adverso e da existência de fixação anterior de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, diante do não conhecimento do recurso de apelação por deserção e da existência de fixação prévia de honorários, é cabível a majoração da verba honorária em sede de agravo interno, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada deixou de aplicar o art. 85, §11, do CPC, embora estivessem presentes os requisitos legais e jurisprudenciais exigidos para a majoração dos honorários em grau recursal.
5. O Superior Tribunal de Justiça entende que é obrigatória a aplicação da majoração de honorários nos casos em que: (i) a decisão recorrida foi proferida na vigência do CPC/2015; (ii) o recurso foi desprovido ou não conhecido; e (iii) houve fixação de honorários na origem.
6. A ausência de requerimento específico não impede a aplicação da regra, por se tratar de matéria de ordem pública e de aplicação ex officio.
7. Considerando o trabalho adicional desempenhado pela Defensoria Pública, fixou-se a majoração da verba honorária recursal em 2%, elevando o total de 10% para 12% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. É obrigatória a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando: (i) a decisão for proferida na vigência do CPC/2015; (ii) o recurso for desprovido ou não conhecido; e (iii) houver condenação anterior em honorários.

Tese de julgamento: 2. A majoração dos honorários pode ser reconhecida de ofício pelo Tribunal, independentemente de requerimento da parte interessada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 19/10/2017; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.383.539/DF, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 16/02/2023.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0910120-80.2023.8.14.0301

AGRAVANTE/APELADO: MATHEUS REIS RAMALHO DA SILVA

APELANTE/AGRAVADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ representante de MATHEUS REIS RAMALHO DA SILVA em face da decisão monocrática de minha relatoria, sob Id. 26214092, que não conheceu do recurso de Apelação Cível interposto por BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL, ante a sua deserção, restando a ementa do
decisum
assim redigida:

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, ante a ausência de juntada do contrato original, nos termos do art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único, do CPC.

2. A decisão recorrida foi proferida após intimação para emenda da petição inicial, não cumprida pelo autor. O recurso de apelação não foi conhecido por ausência de comprovação do preparo, conforme art. 1.007, § 4º, do CPC, diante da não apresentação do Relatório de Conta do Processo, mesmo após intimação específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação do preparo, mediante a não apresentação do Relatório de Conta do Processo no ato de interposição do recurso, torna inadmissível a apelação por configurar deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência de comprovação do preparo com os documentos exigidos pela Lei Estadual nº 8.328/2015 e pelos Provimentos do TJPA configura deserção do recurso.
5. O art. 1.007, § 4º, do CPC estabelece que, não comprovado o preparo, deve o recorrente ser intimado para recolhimento em dobro, o que não foi atendido, mesmo após o prazo legal.

6. A jurisprudência consolidada do TJPA reconhece a imprescindibilidade da apresentação do Relatório de Conta do Processo como prova do preparo regular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido, por inadmissibilidade decorrente da deserção.

"Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação do preparo recursal, mediante a não juntada do Relatório de Conta do Processo, torna inadmissível o recurso, configurando a deserção, ainda que apresentado o comprovante de pagamento isoladamente."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007, §§ 1º e 4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º e 10.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AC nº 0000380-50.2008.8.14.0075, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 18.03.2019; TJPA, AC nº 0017484-82.2016.8.14.0040, Rel. Des. José Roberto Bezerra Júnior, j. 07.08.2019.

Em suas
razões de Agravo Interno
(Id. 26961466), o agravante defende que a decisão monocrática deixou de majorar os honorários sucumbenciais, conforme previsto no art. 85, §11º, do CPC. Argumenta que o caso preenche todos os requisitos exigidos pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça: (i) a publicação da decisão ocorreu sob a égide do CPC/2015; (ii) o recurso da parte adversa foi desprovido monocraticamente; e (iii) houve fixação de honorários na sentença.

Sustenta, ainda, que se cuida de matéria de ordem pública, passível de reconhecimento ex officio, impondo-se, portanto, de forma obrigatória, a majoração da verba honorária em favor da Defensoria Pública.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 27873660.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

O cerne da controvérsia consiste em verificar se, no caso dos autos, era cabível a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ante o não conhecimento do recurso de apelação cível anteriormente interposto.

Assiste razão ao Agravante.

O art. 85, §11, do Código de Processo Civil, estabelece, com clareza meridiana:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Sobre a aplicação do supracitado dispositivo legal, o STJ possui jurisprudência no sentido de que:

“[...]
é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso”
(STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 19/10/2017). Além disso, prescinde de pedido da parte o arbitramento dos honorários recursais: “quando devida a verba honorária recursal, e o relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado arbitrá-la, inclusive de ofício” (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.383.539/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/02/2023). (grifei)

A decisão agravada — proferida por este relator — não conheceu da apelação interposta pelo BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. por ausência de regular preparo, caracterizando a deserção nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC.

É incontroverso nos autos que, no juízo de origem, houve expressa fixação de verba honorária sucumbencial em favor da parte requerida, conforme expressamente consignado na sentença extintiva. Do mesmo modo, não se controverte quanto ao fato de que o recurso de apelação interposto pela parte adversa teve seu conhecimento negado, de forma monocrática, por decisão proferida já sob a égide do Código de Processo Civil de 2015.

Nesse contexto, restam plenamente satisfeitos os requisitos delineados pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça para a incidência da norma insculpida no art. 85, § 11, do CPC/2015, que autoriza a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Assim, tendo em vista o trabalho adicional desempenhado pela Defensoria Pública em sede recursal — notadamente com a apresentação de contrarrazões e da presente insurgência —, entendo cabível e proporcional a fixação da verba honorária recursal no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor originariamente fixado, observando-se os limites previstos nos §2º do art. 85 do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e lhe
DOU PROVIMENTO
, majorando os honorários de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa em prol da representante do requerido, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 13/11/2025